Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ante a informação prestada pela parte autora apelante, no sentido que as partes firmaram acordo extrajudicial, oportunidade que requer a homologação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil e a dispensa das custas pelo artigo 90, § 3o do Código de Processo Civil (Id 68880355), considerando se tratar de réu revel, intime-se a apelante para colacionar aos autos documentos de identificação dos transatores, bem como procuração conferindo a advogada poderes para transigir. I. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora